Tribunal: STF
Processo: Rcl 64111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69. ATO ADMINITRATIVO. ART. 988, § 5º, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    II - Não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, uma vez que conforme a documentação juntada aos autos, os atos reclamados não são nem mesmo decisões judiciais.



    III - Agravo regimental desprovido.